Tribunal: TJDFT
Processo: 0759576-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, além da condenação em quantia certa, o acórdão embargado deveria ter sido expresso ao determinar o pagamento das parcelas vencidas ao longo da instrução processual até a efetiva consignação em folha de pagamento.
3. Assim, o item 11 do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: "Por essas razões, deve ser afastada a prescrição do fundo de direito reconhecida em sentença e o recorrido deve ser condenado a acrescentar aos proventos de aposentadoria da recorrente 1,8%, a título de incorporação da GAA, bem como a pagar a quantia de R$10.419,49, além das parcelas vencidas até a efetiva implementação em folha de pagamento. Sobre o valor haverá incidência de correção monetária e juros de mora, desde a data devida de cada parcela, nos seguintes termos: até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora".
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme supra.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.